Tribunal: TJDFT
Processo: 0718559-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL VIA SISBAJUD. PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. VALORES ORIUNDOS DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O inciso IV do § 2o do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios.
2. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta bancária do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente.
3. A penhora dos rendimentos, ainda que realizada em conta salário, prima pela harmonia e a efetividade da pretensão executória, na forma prevista pelas normas e pelos precedentes do STJ e TJDTF supracitados.
4. O quantum exequendo alcançava o valor atualizado de R$ 220.849,26 (duzentos e vinte mil e oitocentos e quarenta e nove reais e vinte seis centavos), em setembro de 2023, conforme se verifica no processo, bem como que o feito tramita desde 2019. Assim, não havendo outra forma possível de satisfação do crédito, é legítima a penhora de valor localizado na conta bancária da parte devedora, em percentual que não lhe comprometa a subsistência nem a sua dignidade para a quitação do débito.
5. No que concerne às despesas apresentadas, para além daqueles que são descontados diretamente no contracheque, foi acostado aos autos tão somente extrato bancário no qual se verifica múltiplos gastos de consumo que denotam apenas seu padrão elevado de consumo, não fazendo prova de qualquer outro dispêndio com sua manutenção ou de sua família, não havendo notícia, ainda, de gastos com dependentes para além da pensão alimentícia consignada em seu holerite, já considerada para o valor líquido apurado no processo.
6. Nesse descortino, mormente à luz das circunstâncias fáticas e jurídicas acima explicitadas, percebe-se, mesmo nesta via de cognição sumária e não exauriente, que não há substratos nos autos que robusteçam a probabilidade do direito defendido pelo agravante, razão pela qual o recurso em apreço merece ser desprovido.
7. Precedentes: Acórdão 1681693, 0728533-87.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 22/03/2023, Data da Publicação: 12/04/2023; Acórdão 1687068, 0742707-04.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, Data do Julgamento: 11/04/2023, Data da Publicação: 25/04/2023; etc.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.